Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-55.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra.

3. Da leitura das razões recursais, contudo, sobressai evidente que a única intenção da embargante é a de provocar, especificamente em relação à distribuição da sucumbência, um novo posicionamento do órgão colegiado, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso ou contraditório no julgado.

4. O órgão julgador concluiu que, não obstante o acolhimento parcial do apelo interposto pela ora embargante, a sucumbência da parte autora foi mínima, razão pela qual se aplicou o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. A discordância da embargante nesse ponto, evidentemente, não significa dizer que o julgamento foi omisso ou contraditório.

5. Diante desse contexto, constata-se que o ponto tido pela embargante como omisso e contraditório foi, na realidade, devidamente tratado, embora, com resultado distinto daquele esperado pela recorrente, circunstância esta que, como é cediço, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, cuja finalidade é restrita às hipóteses taxativamente previstas em lei.

6. Recurso conhecido e improvido.